Tribunal: TJBA
Processo: 8001682-14.2025.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001682-14.2025.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ODONTOPREV S.A.

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: KEILLA DA MOTA PEIXINHO e outros

Advogado(s)
:
WILLIAN BEZERRA CRISTIANO DE SOUZA, GABRIEL LIMEIRA BORGES DOS SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PLANO ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE TRATAMENTO E DE REEMBOLSO ADEQUADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação indenizatória proposta por
Keilla da Mota Peixinho
, em nome próprio e como representante legal de seu filho menor, em desfavor de
Odontoprev S.A.
, na qual sustenta que, embora regularmente adimplente com o plano odontológico contratado, foi impedida de obter atendimento adequado após seu filho, então com sete anos, sofrer trauma bucal com fratura de dentes permanentes. Alega que a operadora indicou profissionais despreparados ou que recusaram o atendimento pela cobertura contratual, resultando em agravamento do quadro clínico, com infecções recorrentes. Diante da inércia, custeou tratamento particular no valor de R$ 2.330,00, recebendo oferta de reembolso irrisório de R$ 143,80. Pleiteia ressarcimento integral e indenização por danos morais. A sentença julgou procedente os pedidos para condenar a ré ao pagamento dos danos materiais e morais no montante de R$ 8.000,00, além de custas e honorários.

II. Questão em discussão
2. Examina-se se a operadora de plano odontológico incorreu em falha na prestação do serviço, ensejando a obrigação de ressarcir integralmente os gastos efetuados e de indenizar pelos danos morais decorrentes da negativa ou inadequação do atendimento odontológico contratado.

III. Razões de decidir
3. Configura-se relação de consumo entre as partes, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC).
4. Os documentos apresentados evidenciam que a autora buscou atendimento regularmente contratado, sem que a operadora prestasse assistência adequada, omitindo-se diante da urgência e levando ao agravamento da condição do menor.
5. Conversas por aplicativo, relatórios clínicos, comprovantes de consultas e recibos do tratamento particular demonstram a ineficiência do serviço e a necessidade de intervenção externa custeada pela autora.
6. A recusa ou demora injustificada em prestar atendimento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando danos materiais e morais (arts. 186 e 927 do Código Civil).
7. O valor arbitrado a título de dano moral (R$ 8.000,00) observa critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes em hipóteses similares.
8. Inexistem elementos que autorizem a redução do quantum indenizatório.
9. Mantém-se a sentença pelos seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese
10.
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Configura falha na prestação do serviço a negativa ou demora injustificada na realização de tratamento odontológico coberto pelo plano contratado, gerando dever de indenizar.
2. Comprovado o desembolso para tratamento particular decorrente da omissão da operadora, é devido o reembolso integral dos valores.
3. O dano moral decorrente da negativa injustificada é caracterizado e deve ser fixado conforme os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8001682-14.2025.8.05.0113,
da comarca de
ITABUNA,
sendo

apelante
ODONTOPREV S.A
e, apelada
KEILLA DA MOTA PEIXINHO, em nome próprio e na qualidade de representante legal de seu filho menor impúbere, L. D. P. D. O.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso.

Sala das sessões,

de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA